Tribunal: TJDFT
Processo: 0755350-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FACE DO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado em face de laboratório de análises clínicas. Alega a apelante que, após a unidade inicialmente procurada não realizar a coleta de material, seus filhos menores foram encaminhados a outra dependência, a qual deixou de entregar o resultado de um dos exames por falha técnica, o que teria prejudicado a realização de consulta médica coberta pelo plano de saúde, ensejando, segundo a apelante, dispêndios financeiros e abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, ora apelante, possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço praticada contra seus filhos menores; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço laboratorial e se tal falha ensejou dano moral indenizável à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, ora apelante, figura como parte ilegítima para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, uma vez que a suposta falha na prestação do serviço atingiu diretamente seus filhos menores, e não ela própria.
4. Para fins de reparação civil, é indispensável a comprovação do dano, o qual não se presume. A apelante não demonstrou ter arcado com qualquer despesa médica ou ter experimentado situação vexatória ou ofensiva à sua dignidade, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de prova.
5. A documentação dos autos evidencia que o laboratório apelado, ao detectar a inutilização da amostra, ofereceu nova coleta gratuita, inclusive com possibilidade de atendimento domiciliar, configurando conduta diligente e apta a afastar o nexo de causalidade entre a alegada falha e qualquer dano aos pacientes.
6. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo relevante a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência citada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A genitora não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais em nome próprio quando a suposta falha na prestação do serviço atingiu diretamente seus filhos menores."; "2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a comprovação do dano e do nexo causal."; "3. A ausência de comprovação de prejuízo patrimonial ou ofensa a atributos da personalidade afasta o dever de indenizar por dano moral.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 18 e art. 85, §11; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640606, 0030089-75.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022, DJe 05.12.2022; TJDFT, Acórdão 1145703, 20160310216198APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2019, DJe 28.01.2019.